Tribunal: TJMT
Processo: 1003919-46.2024.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003919-46.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 06.653.220/0001-09 (RECORRENTE), THIAGO FERNANDO PALMIERI - CPF: 045.397.329-94 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0002-00 (RECORRIDO), HIGOR HENRIQUE DOS SANTOS BARROS - CPF: 083.618.529-30 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0103-84 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 06.653.220/0001-09 (RECORRIDO), THIAGO FERNANDO PALMIERI - CPF: 045.397.329-94 (ADVOGADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0002-00 (RECORRENTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DOS SANTOS BARROS - CPF: 083.618.529-30 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0103-84 (RECORRENTE), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO (
ARTS. 9º E 10 DO CPC
). DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. NULIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA POR MEIO DE SUBSTABELECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 316060378 - R.I. nº 1003919-46.2024.8.11.0037
), que deixou de conhecer do recurso inominado.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

O Embargante alega a existência de erro material na decisão embargada, por não ter sido reconhecida a validade do substabelecimento constante no id. 295418390, pretendendo a anulação do acórdão.

Nesse sentido, a inobservância, por parte do juízo, da regularização processual efetivada revela a necessidade de reapreciação do Recurso Inominado de id. 293157926.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
ACOLHO PARCIALMENTE o recurso, para:
1.1)
emprestar efeito modificativo ao julgado;
1.2)
declarar nulo o acórdão de id. 316060378;
1.3)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
1.3.1)
seja, mediante certidão, riscada a movimentação de id. 316060378, para se evitar erro de leitura;
1.3.2)
após, voltem conclusos para julgamento do RI de id. 293157926.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-

Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “1.3”
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025